Tribunal: TJES
Processo: 5000811-10.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000811-10.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARCELA EUNICE NETTO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de Marcela Eunice Netto, que extinguiu o processo nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito tributário, deixando, contudo, de condenar a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O ente municipal sustenta que o adimplemento ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos custas e honorários advocatícios sucumbenciais quando o débito tributário é quitado administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam suportados por quem deu causa à instauração da demanda judicial.

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais não decorre exclusivamente da sucumbência formal, mas da conduta da parte que poderia ter evitado a judicialização da controvérsia.

O pagamento do débito tributário somente após o ajuizamento da execução fiscal evidencia que a executada deu causa à formação da relação processual.

A extinção da execução fiscal em razão do pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento não afasta a condenação da executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ainda que não tenha sido efetivada a citação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência do princípio da causalidade em hipóteses de pagamento administrativo posterior ao ajuizamento da execução fiscal.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo adequado o arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento administrativo do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal atrai a incidência do princípio da causalidade.

A executada que quita o débito apenas após a propositura da demanda responde pelos ônus sucumbenciais, ainda que não tenha ocorrido citação.

A extinção da execução fiscal por pagamento superveniente não afasta a condenação em custas e honorários quando a parte executada deu causa à instauração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp nº 2.271.119/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000811-10.2018.8.08.0012

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

APELADO
:
MARCELA EUNICE NETTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela municipalidade em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
MARCELA EUNICE NETTO
, que julgou extinto o processo na forma do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar a executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões aponta o apelante, em síntese, que o pagamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, sendo devidos os honorários sucumbenciais em observância à causalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, sendo discutida a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em decorrência do pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação.

Como se sabe, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Como ensina a doutrina, o princípio da causalidade prepondera, até mesmo, sobre o princípio da sucumbência, consoante leciona Eduardo de Avelar Lamy
:

"A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da
causalidade
,
como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência."
(
Aspectos polêmicos da execução civil
. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Sob tal premissa, sendo incontroverso que o pagamento ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, patente que a apelada foi a responsável pela formação do processo, de modo que deve responder pelos ônus sucumbenciais.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante recente julgado oriundo da 1ª Seção:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes.
Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025)

Quanto à fixação do
quantum
, em observância ao art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, arbitro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)